Tribunal: TJES
Processo: 5003952-07.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003952-07.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIO VERIFICADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. VÍCIO SANADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS n.º 5003952-07.2023.8.08.0030

Embargante: GUSTAVO ZOTTICH PEREIRA

Embargados: MUNICÍPIO DE LINHARES e INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dessa forma, o embargante pleiteia, em síntese, o provimento dos presentes embargos para sanar contradição / erro material no acórdão de ID 12882257, especificamente quanto ao resultado da decisão proferida.

Em análise aos autos, verifica-se que, de fato, foi dado provimento ao recurso inominado de ID 10519706, sendo julgado extinto o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o reconhecimento da incompetência dos juizados especiais para julgar a presente causa, diante da necessidade de perícia técnica. Todavia, por equívoco, no acórdão consta a informação de que foi negado provimento ao reclamo.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento. 5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.
(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho em parte os embargos
, a fim de que, no acórdão de ID 12882257, onde se lê:

ACÓRDÃO

Decisão:
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor:
5ª Turma Recursal - Gabinete 3

Leia-se:

ACÓRDÃO

Decisão:
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor:
5ª Turma Recursal - Gabinete 3

Ficam mantidos os demais termos do acórdão guerreado.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)